Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-77.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021449-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DO NUCLEO DAS AUDIENCIAS DE CUSTODIA DE CUIABA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUILHERME SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 688.704.771-34 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

HABEAS CORPUS
–
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– PACIENTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA –
PLEITO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA
– HIPOSSUFICIÊNCIA EVIDENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “
não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada
”. (STJ.
AgRg
no HC 583258 / MG).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
GUILHERME SANTOS DE ALMEIDA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 04/08/2024, em decorrência, em tese, do crime tipificado no artigo 306, da Lei n° 9.503/97, o qual foi submetido à audiência de custódia no mesmo dia, oportunidade em que teve sua liberdade concedida, sob a condição de pagamento de fiança, no valor de R$500,00 (quinhentos reais), parcelado em 3 (três) vezes.

A impetrante sustentou, que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento do valor arbitrado, visto sua situação de hipossuficiência.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de dispensar o pagamento da fiança, tendo em vista que a primeira parcela vence dia 10/08/2024, e se não pagar, será preso.

A liminar vindicada foi
in
deferida

(id.
231769175
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
, na qual, informou que o paciente já se encontra em liberdade, em virtude do pagamento da primeira parcela da fiança arbitrada
(id. 203492675).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (id.
236151693
)
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Consta dos autos, que o paciente
GUILHERME SANTOS DE ALMEIDA
foi preso, em flagrante delito, no dia
04/08/2024
, pela prática, em tese, do crime de
embriaguez no volante

(art.
306, da Lei n° 9.503/97
).

Realizada a audiência de custódia,
a autoridade coatora
homologou a prisão em flagrante do paciente e, na oportunidade, concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no importe valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Por tais razões, cabível a liberdade provisória com arbitramento de fiança.

O benefício da fiança é o que melhor se adequa ao caso concreto, pois servirá de desestímulo para uma porventura reiteração delitiva, bem como vinculará o infrator ao processo, na medida em que poderá vir a perdê-la caso descumpra as condições impostas.

Isto posto, concedo a liberdade provisória ao autuado, mediante o pagamento de fiança.

Tendo em vista a situação financeira precária declarada pelo autuado na presente audiência, reduzo o valor da fiança arbitrada pela Autoridade Policial
para R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em três parcelas mensais e consecutivas;
a primeira com vencimento no dia 10/08/2024 e, as demais, sucessivamente.

Deverá o afiançado se sujeitar às condições dos artigos 327 e 328 do CPP, quais sejam:

a) comparecimento aos atos do inquérito e instrução criminal, sempre que intimado;

b) não mudar de residência sem prévia autorização do Juízo;

c) não se ausentar de sua residência, por mais de oito dias, sem comunicar a autoridade competente, sob pena de revogação do benefício.
(Id. 202811186)”

Quanto à questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão-somente pelo não recolhimento da fiança, especialmente, quando o juízo de primeiro grau fixa medidas diversas da prisão,
in
verbis
:

“
(...)
II -
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a manutenção da prisão preventiva em razão do não recolhimento de fiança. Nesse contexto, tendo o juízo de primeiro grau entendido que a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para o resguardo da ordem pública, o agravante não pode permanecer encarcerado apenas em razão de sua hipossuficiência financeira, sendo desnecessária a comprovação documental de tal alegação. Precedentes
. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 837.784/MT, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 6/11/2023.)

Exsurge dos autos, que o paciente
p
erante a autoridade policial, o paciente afirmou que
trabalha como funileiro
, recebendo a quantia de R$
2.500
,00 (
dois mil e quinhentos
reais), conforme se observa do termo de interrogatório de id.
231137159
-pág. 2
0
/2
2
, de modo que o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, estava a restringir a sua liberdade de ir e vir.

Some-se a isto que o paciente é representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, do que se aufere a sua hipossuficiência.

Conforme os art. 325, § 1º, I, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal a fiança pode ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

Sem mais delongas, considerando que
restam ainda duas parcelas do valor arbitrado da fiança
, totalizando o valor de R$ 333,32 (trezentos e trinta e três reais),
e em embasado na inteligência do artigo 325, § 1º, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o
paciente
segregado, apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
GUILHERME SANTOS DE ALMEIDA
, conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024